Tribunal: CARF
Processo: 11040.001256/2009-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela vinculados.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO
De acordo com a Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais. E, conforme Súmula CARF no 108, “Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
PROCESSO JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM DESFAVOR DO INSS. JUROS DE MORA RELACIONADOS AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS E VANTAGENS DECORRENTES DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR. PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no pagamento de verbas de benefício previdenciário reconhecidas em decisão judicial, por se assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11040.001256/2009-21
ACÓRDÃO
2002-009.722 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TAILOR SOARES DA FONSECA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL DE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.
JUROS SELIC. INCIDÊNCIA SOBRE PRINCIPAL E MULTA DE OFÍCIO
De acordo com a Súmula CARF no 4, “A partir de 1o de abril de 1995, os
juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela
Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à
taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais. E, conforme Súmula CARF no 108, “Incidem juros
moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação
e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.”
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.722 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.001256/2009-21
2
PROCESSO JUDICIAL DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO EM DESFAVOR DO
INSS. JUROS DE MORA RELACIONADOS AOS PAGAMENTOS DOS DIREITOS E
VANTAGENS DECORRENTES DE BENEFÍCIO DE NATUREZA ALIMENTAR.
PARCELA INDENIZATÓRIA. NÃO INCIDÊNCIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora legais pelo atraso no
pagamento de verbas de benefício previdenciário reconhecidas em decisão
judicial, por se assemelhar tais rendimentos, pela natureza alimentar, a
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Tema 808 da
Repercussão Geral do STF. Tema Repetitivo 470 do STJ.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as
tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida
mês a mês, conforme as competências compreendidas na ação judicial, bem como para decotar
do lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados as verbas recebidas
decorrente de benefício previdenciário reconhecidos em decisão judicial

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Relator e Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral (substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente);

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento do Imposto de Renda de Pessoa Física – IRPF, ano-
calendário 2007, decorrente da infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica,
no valor de R$ 162.116,3, tendo sido compensado um valor de IRRF sobre a omissão de R$
4.863,49 (fls. 53/58).
Foi aplicada ainda multa de ofício no percentual de 75% e juros de mora.
O lançamento foi impugnado (fls. 03 a 43) e a impugnação foi considerada
improcedente (fls. 227 a 239).
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.722 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.001256/2009-21
3
O contribuinte foi cientificado da decisão de piso em 26/03/2015 (fl. 247).
Manejou-se recurso voluntário (fls. 249 a 262), em 27/04/2015, em que se arguiu os
mesmos argumentos apresentados em sua impugnação, em apertada síntese:
a) do caráter confiscatório da multa de ofício aplicada;
b) da ilegalidade quanto à aplicação da Taxa Selic;
c) da natureza indenizatória dos Juros de Mora;
d) o cálculo do tributo devido deveria respeitar o regime de competência em
detrimento do regime de caixa;
e) por fim, requer o cancelamento do débito fiscal.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro MARCELO DE SOUSA SÁTELES, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O litígio recai sobre a forma de tributação dos rendimentos recebidos
acumuladamente, pugnando que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.722 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.001256/2009-21
4
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2007 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente.
Juros de Mora sobre os valores recebidos RRA
O ponto chave da discussão diz respeito à natureza dos valores recebidos a título de
juros de mora sobre os rendimentos tributáveis recebidos acumuladamente em virtude de ação na
Justiça Federal para concessão de aposentadoria por tempo de serviço.
Despiciendas maiores elucubrações a propósito da matéria, uma vez que a Suprema
Corte entendeu pelo caráter indenizatório dos juros, não havendo que se falar em incidência do
imposto de renda, senão vejamos:
Em sessão virtual do STF realizada entre os dias 05/03/2021 a 12/03/2021, o
plenário da Corte, no julgamento do RE no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida, da
relatoria do Ministro Dias Toffoli, reconheceu que não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou
função. Eis a ementa desse julgado:
TEMA 808 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 855091):
EMENTA:
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda.
Juros moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes.
Não incidência.
Como se vê, não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo
atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função, conforme
decisão definitiva de mérito proferida pelo STF, na sistemática do art. 543-B do Código de
Processo Civil, devendo tal entendimento ser reproduzido no âmbito deste Conselho.
De certo modo, o STF deixou espaço para a tributação de verba de caráter
indenizatório com viés de lucros cessantes, mas, não, dos valores auferidos como danos
emergentes, que apenas recompõem o patrimônio desfalcado, sem acrescê-lo, entendendo que
essa é a hipótese dos juros de mora sobre verbas decorrente de reclamatória trabalhista e a verba
decorrente de r benefício previdenciário, com cunho alimentar, deve seguir igual sorte.
Compreendeu o STF que a demora no adimplemento da remuneração devida ao
empregado (e aqui, de igual modo, ao detentor de benefício previdenciário com viés alimentar)
gera danos emergentes, considerando que seria com o rendimento do seu salário (ou do
benefício, no caso previdenciário) que ele organizaria as próprias finanças e não os recebendo
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.722 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.001256/2009-21
5
estaria sujeito a todo tipo de intempere se submetendo, por exemplo, a captação do mercado
pagando juros ao tomador.
Logo, por se tratar de danos emergentes, os juros de mora para a espécie em
discussão não podem ser submetidos à tributação do imposto sobre a renda, razão pela qual a
Excelsa Corte considerou como não recepcionada pela Constituição Federal a parte do parágrafo
único do art. 16 da Lei n.o 4.506, de 1964, e deu ao § 1o do art. 3o da Lei n.o 7.713, de 1988, e ao
art. 43, inciso II e § 1o, do CTN interpretação conforme à Constituição da República, excluindo do
âmbito de aplicação desses dispositivos a incidência do IRPF sobre os juros de mora legais
vinculados a verbas trabalhistas reconhecidas em decisão judicial e, por igual lógica, uso o mesmo
racional para a verba de revisão de benefício previdenciário.
Sendo assim, com razão o recorrente neste capítulo para decotar do lançamento a
parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados as verbas recebidas decorrente de
benefício previdenciário reconhecidos em decisão judicial.
Multa de Ofício de 75% e Juros Selic
Os lançamentos de ofício da multa de 75% e dos juros foram devidamente
capitulados no inciso I do art. 44 e § 3o do art. 61 da Lei no 9.430/96, em pleno vigor das datas das
autuações. Ademais, as cobranças encontram respaldo nas seguintes Súmulas CARF:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF n° 4 A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Súmula CARF n° 108 Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício.
Vale lembrar que, de acordo com o art. 142 do Código Tributário Nacional, a
atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e
alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a mês,
conforme as competências compreendidas na ação judicial, bem como para decotar do
lançamento a parcela que se refira aos juros de mora legais vinculados as verbas recebidas
decorrente de benefício previdenciário reconhecidos em decisão judicial.
Assinado Digitalmente
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.722 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11040.001256/2009-21
6
MARCELO DE SOUSA SÁTELES

Fl. 357
DF CARF MF
Original